Tribunal: TJDFT
Processo: 0752752-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752752-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MF METALURGIA FINA LTDA - EPP, MAURICIO RODRIGUES DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão (ID 178505542) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de MF METALURGIA FINA LTDA – EPP e MAURICIO RODRIGUES DE SANTANA, indeferiu o pedido de expedição de oficio à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ -, visando consulta de imóvel não registrado em cartório de registro de imóveis, mas cadastrado para fins de cobrança do IPTU. Em suas razões (ID 54332504), alega que: 1) corre risco de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda em caso de ocultação de patrimônio; 2) as opções para busca de bens passíveis de penhora são reduzidas; 3) as pesquisas realizadas nos sistemas à disposição do juízo não obtiveram êxito em localizar bens penhoráveis; 4) a informação da Secretaria de Fazenda somente pode ser obtida através de ofício expedido pelo Poder Judiciário; 5) de acordo com o Princípio da Cooperação, o tempo do processo deve ser otimizado para que a prestação jurisdicional seja efetiva. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja expedido ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de informadar se os agravados possuem imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seus nomes junto àquela Secretaria. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 54332508). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, a fim de localizar bens imóveis em nome dos executados. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo – como a expedição de ofícios –, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente. Na ação de execução, é necessário, ainda, que as medidas requeridas pelo credor sejam aptas a localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. No caso, o cumprimento de sentença tramita desde 2018 (ID 19212754, autos de origem). Já foram realizadas, sem êxito, todas as pesquisas nos sistemas à disposição do juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) e nos cartórios de imóveis (ID ID 114545319 a 114545324 e 177672099 a 177672120). Nesse cenário, a expedição de ofício à SEFAZ é cabível. O agravante não possui meios para realizar a consulta, a qual enseja melhor investigação da situação patrimonial do agravado e impede a suspensão antecipada da demanda. Além disso, no Distrito Federal existem diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda, para cobrança de IPTU. Ilustrativamente, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação da dívida. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço do agravante de encontrar bens da devedora capazes de saldar a dívida, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1312325, 07371552920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021)” – grifou-se. “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ. BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DEVEDORA. POSSIBILIDADE. 1. Em que pese não incumbir ao Poder Judiciário diligenciar em busca de bens penhoráveis, tem-se que o deferimento de diligências efetivas para a satisfação da dívida exequenda não encontra óbice legal. 2. Com base no princípio da cooperação, é possível o deferimento de medida pertinente quando outro meio de pesquisa, como o Sisbajud, não foi bem sucedido. 3. Não se pode descuidar da situação fundiária peculiar na qual estão inseridos os imóveis distritais com registros pendentes ou irregulares. 4. Registra-se, ademais, a possibilidade de dilapidação do patrimônio da devedora como evidência do perigo ao resultado útil do processo principal. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1429925, 07057223620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022)” – grifou-se. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência estão demonstrados. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que seja expedido ofício à SEFAZ-DF, para que informe se os agravados possuem imóvel não registrado em cartórios. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator